Tribunal: TJSP
Processo: 1501414-54.2019.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706116
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501414-54.2019.8.26.0628, da Comarca de Cotia, em que é apelante WESLEI
ALESSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501414-54.2019.8.26.0628 -Voto no 13391
2
Apelação Criminal no 1501414-54.2019.8.26.0628
Comarca/Vara: Vara Criminal do Foro de Cotia
Apelante: Weslei Alessandro Ribeiro dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 13.391
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena. Reincidência.
Redutor legal específico. Regime fechado. A reincidência do
agente é refratária a qualquer assistência do redutor legal
específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006,
bem como determinante, no caso, do fechado como regime
prisional de cumprimento inicial da pena privativa de
liberdade.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Weslei
Alessandro Ribeiro dos Santos em face da sentença proferida,
nos autos da ação penal em epígrafe, pela qual foi condenado, com
fulcro no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, a cumprir a pena de
cinco (5) anos e dez (10) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, além de pagar a multa de quinhentas e oitenta e três (583)
diárias, arbitradas individualmente no mínimo legal (fls. 229-234).
Em suas razões, a defesa alega, inicialmente, nulidade
decorrente de ilicitude da prova obtida, uma vez que os policiais
teriam invadido o domicílio do acusado. No mérito, busca a
absolvição de Weslei ou, sucessivamente, a desclassificação para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501414-54.2019.8.26.0628 -Voto no 13391
3
o delito de porte de drogas para consumo próprio. Pugna, por fim,
pela redução das penas impostas, em especial pelo
reconhecimento da incidência do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei
de Drogas, com a consequente substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos (fls. 249-261).
Recebido e processado o recurso, o Ministério Público
apresentou contrarrazões (fls. 277-283) e, após, a Procuradoria de
Justiça opinou pelo desprovimento (fls. 292-300).
É o relatório.
A preliminar de nulidade da prova não prospera, posto que
não se há de falar em provas ilícitas por ausência de mandado
judicial, com alegação de ocorrência de invasão de domicílio por
parte dos policiais.
O crime aqui imputado ao apelante é de caráter permanente,
ou seja, sua consumação se arrasta no tempo, ensejando o estado
de flagrância a qualquer momento, o que torna desnecessário o
mandado judicial para realização da apreensão da droga em sua
residência, conforme previsto no artigo 5o, inciso XI, da Constituição
Federal, a saber: “A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém
nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em
caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou,
durante o dia, por determinação judicial”. Ou seja, para que o
morador possa agasalhar-se na proteção constitucional, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501414-54.2019.8.26.0628 -Voto no 13391
4
necessário que se abstenha da prática flagrante de crimes de
qualquer natureza ― inclusive, é claro, aqueles mais veementes ―
no interior de sua casa.
Destarte, não há que se falar em violação de domicílio, ou
quiçá ausência de flagrância, posto que aquele que sustenta um
depósito de drogas ilícitas em sua casa pode ser preso em
flagrante a qualquer momento, ou seja, a autoridade policial ou seu
agente podem e afinal mesmo devem adentrar na residência do
agente para impedir a continuidade da prática criminosa a qualquer
hora do dia ou da noite, sendo dispensável a medida judicial de
busca e apreensão, não havendo inviolabilidade de domicílio
constante do artigo 5o inciso XI da Constituição Federal. No caso,
tem-se que a diligência em foco se justificava e deu-se de modo
ininterrupto, em sequência de informações, de sorte que a conduta
policial não tinha como ser interrompida, até porque, no caso, a
aventada ausência de autorização está dada por uma leitura tão-
somente unilateral da prova e ora formulada pela defesa.
Rechaçada
a
matéria
preliminar,
no
mérito
nega-se
provimento ao recurso.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de
prisão em flagrante (fls. 1), boletim de ocorrência (fls. 3-5), auto de
exibição e apreensão (fls. 10), laudo de constatação (fls. 17-20),
laudo pericial químico-toxicológico (fls. 64-67) que positivou a
natureza da droga então apreendida pela autoridade policial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501414-54.2019.8.26.0628 -Voto no 13391
5
tratando-se de quatro itens: 1) 63,5g (sessenta e três gramas e
cinco decigramas) de maconha fracionados em 31 invólucros
plásticos fechados por nós; 2) 8,2g (oito gramas e dois decigramas)
de cocaína, na forma de crack, fracionados em 32 invólucros
plásticos fechados por nós; 3) 25,4g (vinte e cinco gramas e quatro
decigramas) de cocaína em formato sólido particulado, também
fracionada, em 28 unidades individualmente embaladas em plástico
fechado por aquecimento e, finalmente, 4) 31,0g (trinta e um
gramas) de cocaína fracionada em 33 microtubos tipo Eppendorf.
Também se comprovou a materialidade pela prova oral
produzida.
A autoria também é incontestável em desfavor de Weslei.
Em solo policial, Weslei disse que, no dia dos fatos, foi a uma
biqueira e comprou uma porção de droga para seu consumo
próprio. Negou que guardasse drogas em sua residência, alegando
que só havia pontas de maconha e cápsula vazia, pois é o único
usuário em casa. Disse que os policiais o forçaram a entrar na
viatura e o agrediram, tudo desnecessariamente, uma vez que já
havia autorizado a entrada na residência. Disse que o flagrante foi
forjado, atribuindo tal fato aos seus antecedentes criminais (fls. 8).
Em juízo, deu versão ligeiramente diferente. Disse que estava
em frente de sua casa, tomando vinho, e tinha um pino de cocaína
para consumo próprio e uma nota de R$10,00. Trabalhava em um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501414-54.2019.8.26.0628 -Voto no 13391
6
ferro-velho. Disse que saiu do trabalho às sete horas da noite, pois
trabalhou o dia todo, uma vez que não houve expediente no
sábado, em função de uma festa promovida no local. Disse que, ao
sair do trabalho, foi na biqueira, que fica a 60 metros de distância.
Alegou que os policiais tentaram “dar o bote” na biqueira, mas não
conseguiram pegar “os moleques” (sic). Disse também o apelante
que, então, os policiais dirigiram-se até sua casa, onde se
encontravam seus familiares. Disse ainda que os policiais que o
acusaram não são os mesmos que participaram do flagrante. Disse
que foi submetido a golpes em seu rosto e queimadura em sua
cintura, narrando que os policiais levaram uma sacola com drogas
para dentro de sua residência, sacola esta que, todavia, não lhe
pertencia (audiovisual após fls. 214).
Todavia, sua versão de inocência restou isolada nos autos,
fortemente contrariada pelos demais testemunhos.
Os policiais militares Paulo Sergio e Rafael, em depoimentos
harmônicos, coesos e mutuamente complementares, narraram que
receberam a denúncia anônima de que estaria ocorrendo o tráfico
de drogas no local dos fatos, conhecido como “Fogueira”. Disseram
que para lá se dirigiram, deparando-se com o acusado que
demonstrou nervosismo e, em revista, localizaram consigo um pino
de cocaína e uma nota de R$10,00. Rafael e Paulo Sérgio disseram
que Weslei aparentava estar sob o uso de drogas, tendo admitido
que estava praticando o tráfico e indicado que havia mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501414-54.2019.8.26.0628 -Voto no 13391
7
substâncias ilícitas em sua residência. A entrada foi franqueada por
seus pais. Rafael detalhou que uma bolsa foi encontrada dentro do
guarda-roupas, dentro da qual estavam as drogas relacionadas no
auto de exibição e apreensão. Dada voz de prisão, Weslei resistiu,
sendo necessário emprego de força para contê-lo (arquivos de
audiovisual após fls. 150 e 214).
Veja-se que, além de convergentes e harmônicos com as
demais provas reunidas, esses relatos não devem ser postos sob
suspeita tão somente por conta da condição funcional dos agentes.
Melhor razão não assiste à Defesa quando aponta para a
desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas. Ainda que
Weslei tenha assumido a condição de consumidor de drogas ― o
que não foi negado pelos policiais, que, aliás, até confirmaram que
ele aparentava sinais de estar drogado no momento da abordagem
― nada há nos autos que permita a conclusão de que as drogas
apreendidas se destinassem exclusivamente ao seu próprio
consumo. Infelizmente não é incomum que consumidores de
drogas passem a traficar até para manter o próprio vício. Da
mesma forma, é corriqueiro que aqueles que traficam também se
tornem consumidores de drogas. Contudo, no caso em tela, não há
margem para a afirmação de que todos as 124 (cento e vinte e
quatro) porções, montando mais de 128g (cento e vinte e oito
gramas) entre cocaína, maconha e crack, possam caracterizar
posse para o próprio consumo. Ao contrário, mostra a rotina da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501414-54.2019.8.26.0628 -Voto no 13391
8
criminalidade que se trata de uma apreensão típica do comércio
ilícito, contando o réu, em sua casa, com todo o repertório das três
versões de drogas ilícitas mais frequentes no triste mercado
criminoso praticado no Brasil. Igualmente não é crível que os
policiais tivessem em seu poder essa expressiva (e valiosa)
quantidade de drogas para atribuir a pessoa que soubessem
inocente.
No mais, restou comprovado que, infelizmente, Weslei tinha
tais drogas em sua residência com vistas à mercancia ilícita.
Assim, é mesmo o caso de se ratificar a condenação de
primeiro grau propriamente dita por infração à norma do artigo 33,
caput da Lei de Drogas.
A dosimetria também foi bem efetuada.
A pena-base foi anunciada no piso de cinco (5) anos de
reclusão, além de quinhentos (500) dias-multa.
Já na segunda etapa, presente a agravante da reincidência
(comprovada pela certidão de fls. 83-84), as penas sofreram
acréscimo de um sexto (1/6), chegando a cinco (5) anos e dez (10)
meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três (583) dias-multa.
Na derradeira etapa, incabível reconhecer a forma dita
privilegiada da infração. Conforme visto, a traficância em tela
envolveu robusta quantidade de drogas (128g entre cocaína,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501414-54.2019.8.26.0628 -Voto no 13391
9
maconha e crack), o que denota com absoluta certeza maior
censurabilidade da infração, hábil ao afastamento da figura ora
invocada, essa reservada a crimes cometidos por agentes
primários e em formas mais módicas e simplórias. E, afinal,
primário o réu infelizmente não é.
O regime prisional fechado também não tem como ser
abrandado, até porque se trata de agente reincidente, demandando
maior severidade do Estado na imposição da reprimenda.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se incólume a sentença condenatória de primeiro grau.
Mazina Martins
relator